Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708919-66.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelo interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA, contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, o apelante requer a antecipação da tutela recursal para ser deferida a liminar de busca e apreensão. Aduz para tanto que a entrega da notificação no endereço eletrônico fornecido pelo devedor mostra-se suficiente para configurar a mora. Assevera, enfim, que experimenta prejuízos com a inadimplência gerada por maus pagadores. É o relatório. DECIDO. A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, não se vislumbra a probabilidade do direito, visto que o Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprove a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. A notificação enviada a endereço eletrônico não é suficiente para comprovar a notificação da mora, uma vez não demonstrado o efetivo recebimento. Além disso, conforme jurisprudência pacífica, “a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ). Nesse sentido, revela-se insuficiente a notificação realizada por meio eletrônico, porquanto destituída de amparo legal. Na mesma linha de entendimento, destaco precedente da 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora se dá pelo envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço informado no contrato de financiamento, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Ausente nos autos comprovante de que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, e não havendo previsão legal de notificação por meio eletrônico para a constituição do devedor em mora,correta a sentença que extingue o processo por falta de pressuposto de constituição válida do processo. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1268179, 07034074320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.) De outro lado, o art. 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial, conforme prevê o art. 321, caput e parágrafo único, do CPC. Por fim, não vislumbro a presença do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A mora, por si só, não é capaz de autorizar a medida liminar, por dizer respeito ao próprio mérito recursal. Pelo exposto, por estarem ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023 18:05:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador